Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-54.2023.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-54.2023.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA FARIA LTDA - CNPJ: 15.328.903/0001-73 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA FARIA - CPF: 639.979.751-91 (AGRAVANTE), SERGIO DA SILVA FARIA - CPF: 639.979.751-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PEDRO DA SILVA JORGE - CPF: 037.129.691-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e o pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra a empresa agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC/2015, diante da alegada dificuldade financeira momentânea da empresa agravante.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento das custas processuais é faculdade judicial condicionada à demonstração efetiva da impossibilidade de pagamento integral, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC/2015.

4. A prova apresentada nos autos revela movimentação bancária relevante e existência de contrato de crédito ativo em nome da empresa agravante, afastando a presunção de hipossuficiência econômica.

5. O pedido de parcelamento de custas pressupõe os mesmos requisitos exigidos para a concessão da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÉRGIO DA SILVA FARIA LTDA, contra a decisão monocrática proferida nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1000724-54.2023.8.11.0048), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como indeferiu o pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais formulado pela ora agravante (Cf. Id. no 297865392).

A agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão, ao deixar de apreciar o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a permitir o pagamento parcelado das despesas processuais quando demonstrada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o valor integral.

Argumenta que foram juntados aos autos extratos bancários e a declaração de imposto de renda do proprietário da empresa, os quais demonstrariam a incapacidade financeira da agravante, bem como destacou a existência de execuções judiciais em curso e bloqueio de valores em conta bancária, reforçando a necessidade de deferimento do parcelamento pleiteado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente deferimento do pedido de parcelamento das custas processuais, ou, alternativamente, que seja determinada a intimação da agravante para apresentação de documentos complementares, capazes de comprovar sua dificuldade financeira momentânea (Cf. Id. no 302850390).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 309325875.

Não sendo o caso de retratação, e em cumprimento ao disposto no art. 52, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta Egrégia Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema eletrônico.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte refere-se ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais formulado pela parte agravante, sob a alegação de impossibilidade de arcar com o valor integral do preparo recursal em parcela única.

Nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil:

“conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Trata-se, portanto, de faculdade conferida ao magistrado, condicionada à comprovação da impossibilidade momentânea de recolhimento das custas em parcela única.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal estabelece que incumbe ao postulante comprovar, de forma idônea, a alegada iliquidez financeira momentânea, apta a justificar o parcelamento pretendido.

Destaco precedente da Terceira Câmara de Direito Privado:

“O artigo 98, §6o, do CPC permite ao Julgador conceder o direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda quando comprovar a impossibilidade de recolhimento em única parcela. Todavia, no caso dos autos, o parcelamento se mostra incabível, pois sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso dos autos.” (N.U 1001511-44.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que não se trata de direito subjetivo da parte, sendo o parcelamento medida excepcional, condicionada à demonstração da mesma situação de insuficiência financeira exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, §§ 5o e 6o, CPC).

No caso concreto, verifico que os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais de forma integral.

Os extratos bancários juntados referem-se a apenas uma conta corrente, não refletindo de modo amplo a real condição financeira da empresa, especialmente porque não há impedimento para a existência de outras contas bancárias em instituições financeiras diversas.

Além disso, consta dos autos que a agravante mantém relacionamento bancário com movimentações significativas, e celebrou contrato de desconto de títulos com limite de crédito rotativo no valor de R$ 369.000,00, circunstâncias que indicam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, principalmente diante do valor das custas processuais, que totaliza R$ 12.155,44.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afastado o deferimento do parcelamento quando a parte detém capacidade financeira, como no seguinte julgado:

“No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas” (N.U 1028098-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Ressalte-se que a mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a concessão de medida excepcional como o parcelamento das custas processuais. É indispensável a demonstração inequívoca da impossibilidade momentânea de arcar com o pagamento, o que, no presente caso, não restou comprovado.

Diante da ausência de elementos suficientes que comprovem a necessidade do parcelamento, não se verifica a presença dos requisitos legais para concessão do benefício requerido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025